Tribunal: TJPA
Processo: 0005718-72.2011.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005718-72.2011.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, ROGERIO LAURIDO DO REGO

APELADO: ESTADO DO PARÁ, ROGERIO LAURIDO DO REGO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE.

ADI Nº 6.321. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 48, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DA LEI ESTADUAL N° 5.652/1991 PELO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO.

1.

No presente caso, impõe-se a análise da prejudicial de inconstitucionalidade dos dispositivos referentes ao Adicional de Interiorização para fins de adequação do julgado ao entendimento firmado pelo STF nos autos da ADI nº 6.321, em observância à regra do art. 102, § 2°, da Constituição Federal e art. 927, inciso I, do CPC.

2.

No julgamento da ADI nº 6.321 o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 48, inciso IV, da Constituição Estadual e da Lei Estadual n° 5.652/1991, modulando os efeitos da decisão para resguardar os valores recebidos pelos militares que tiveram o direito ao Adicional de Interiorização reconhecido por decisão administrativa ou por decisão judicial transitada em julgado.

3.

Assim, considerando que no presente caso não houve o trânsito em julgado da decisão judicial que reconheceu o direito do embargado ao recebimento do Adicional de Interiorização, não há como subsistir a condenação imposta ao Estado do Pará. Precedentes deste Tribunal.

4.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
,
a fim de acolher a prejudicial de inconstitucionalidade suscitada pelo Estado do Pará e reformar integralmente a sentença vergastada, julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do CPC), obrigações que ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará em face do Acórdão nº 167.598

que negou provimento ao seu recurso de Apelação.

O embargante suscita prejudicial de inconstitucionalidade do art. 48, inciso IV, da Constituição Estadual e da Lei Estadual nº 5.652/1991, por vício de iniciativa.

Em razão disso, requer a reforma da sentença que lhe condenou ao pagamento do Adicional de Interiorização.

Foram ofertadas Contrarrazões (Id n°

7023662 - Pág. 19).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

No presente caso, impõe-se a análise da prejudicial de inconstitucionalidade dos dispositivos referentes ao Adicional de Interiorização para fins de adequação do julgado ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos da ADI nº 6.321, em observância à regra do art. 102, § 2°, da Constituição Federal e art. 927, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC):

Constituição Federal.

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

(...)

§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.

Código de Processo Civil de 2015.

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I- as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (...)

O Adicional de Interiorização era uma parcela paga aos policiais militares do Estado do Pará por força do art. 48, inciso IV, da Constituição Estadual e da Lei Estadual n° 5.652/1991, não obstante, no julgamento da ADI n° 6.321, o STF declarou a inconstitucionalidade dos referidos dispositivos legais, modulando os efeitos da decisão nos seguintes termos:

“7. A despeito do vício de inconstitucionalidade, os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima recomendam se preserve, até a data

deste julgamento, os efeitos havidos por força das normas questionadas, vigentes desde 1991, portanto há quase trinta anos.

Como afirma o autor da presente ação, instalou-se quadro de insegurança jurídica pela quantidade de ações no Poder Judiciário paraense nas quais inúmeros militares postularam o recebimento do benefício legal, alguns tendo logrado êxito, com decisões transitadas em julgado em alguns casos, enquanto outros tantos tiveram decisão diferente. Não há como ignorar que o ajuizamento dessas ações e o recebimento de verbas alimentícias é fruto de legítimas expectativas geradas pelo dispositivo que reconhecia o adicional e que não foi implementado.

Com fundamento no art. 27 da Lei n. 9.868/1999, proponho a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade para que produza efeitos a contar da data deste julgamento, preservando-se a coisa julgada nos casos em que tenha sobrevindo e antecedam o presente julgamento
.

8. Pelo exposto, voto no sentido de:

a) julgar procedente a presente ação direta para declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e

b)
conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial
.” (grifo nosso)

Em face da controvérsia estabelecida no âmbito do Poder Judiciário paraense acerca dos efeitos decorrentes da modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade e preservação da coisa julgada, conforme previsto no
decisum
em comento, a Excelentíssima Ministra Carmen Lúcia, ao apreciar a Reclamação n° 50.263/PA, esclareceu que:

“Ao modular os efeitos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, este Supremo Tribunal resguardou os valores recebidos a título de adicional de interiorização pelos servidores militares que tiveram o direito ao adicional reconhecido por decisão administrativa ou

por decisão judicial transitada em

julgado
até a data do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA,
o que não garantiu aos servidores militares que continuassem percebendo o pagamento do adicional de interiorização, por ter sido declarada a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 5.652/1991, por vício de iniciativa formal
”. (grifo nosso)

Desta feita, considerando que no presente caso não houve o trânsito em julgado da decisão judicial que reconheceu o direito do embargado ao recebimento do Adicional de Interiorização, não há como subsistir a condenação imposta ao Estado do Pará.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA QUE CONDENOU O ESTADO AO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO – PLEITO PELO AFASTAMENTO DO DEVER DE PAGAR O ADICIONAL – PROVIMENTO – JULGAMENTO DA ADI 6.321/PA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS DO ESTADO DO PARÁ REFERENTES AO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO – AFASTADO O DEVER DO ESTADO DE PAGAR O ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO À APELADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

(9317100, 9317100, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-05-02, Publicado em 2022-05-09)

APELAÇÃO CÍVEL. ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO À POLICIAL MILITAR LOTADO NO INTERIOR. PREVISÃO NO INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E LEI ESTADUAL Nº 5.652/1991. NORMAS QUE RESULTARAM DE INCIATIVA PARLAMENTAR. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 6.321/PA QUE DECLAROU INCONSTITUCIONAL AS NORMAS REGULAMENTADORAS POR VÍCIO DE INICIATIVA. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 61, § 1º, II, F, DA CARTA MAGNA. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA AOS ESTADOS-MEMBROS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PRECEDENTES DO STF. NECESSÁRIO ALTERAR O ACÓRDÃO PARA RECONHECER A IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL.

1. Cabe ressaltar que não se trata propriamente de julgamento do recurso de Apelação Cível manejado pelo Estado do Pará, mas tão somente de reanalise da adequação do acórdão ao entendimento firmado nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321/PA julgada pelo Supremo Tribunal Federal;

2. O Regime Jurídico dos Servidores Públicos corresponde ao conjunto

de normas que disciplinam os diversos aspectos das relações com a Administração Pública, sejam elas estatutárias ou contratuais, mantidas pelo Estado com seus agentes. Assim, o processo de criação das leis que versem sobre tais matérias está condicionado à instauração exclusiva do Chefe do Poder Executivo;

3. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que o disposto no art. 61, § 1º, II, “c”, da Constituição Federal estabelece regra de iniciativa privativa do chefe do poder executivo para dispor sobre o regime jurídico dos servidores públicos. Muito embora o dispositivo em tela preveja literalmente hipótese de inciativa do Presidente da República, a Corte Suprema tem se consolidado no sentido estender tal entendimento aos demais entes federativos, eis que em casos tais, incide, o princípio da simetria que reconhece a aplicação das limitações ao poder legislativo constantes da Constituição Federal aos demais entes da Federação. Precedentes;

4. A Lei Estadual. 5.652/1991 que regulamenta o adicional de interiorização possuiu origem parlamentar, eivada, por tanto, de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa da norma, tendo em vista a usurpação da competência privativa do Chefe do Poder Executivo - consagrada no art. 61, § 1º, inciso I, alíneas a e c, da Constituição Federal com aplicação do princípio de simetria;

5. O Supremo Tribunal Federal, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321/PA, sob a Relatoria da eminente Ministra Cármen Lúcia, por maioria, julgou procedente o pedido formulado para: “a) julgar procedente a presente ação direta para declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e b) conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial.”

6. Da mesma forma, no Julgamento da ADIN nº 6.321/PA, ficou estabelecido que não somente a Lei paraense n. 5.652/1991 contém mácula de inconstitucionalidade, como por igual a norma da Constituição estadual questionada, pela qual restou estabelecido o direito dos militares ao “adicional de interiorização” na forma da lei, não sendo suficiente para preservar a sua eficácia e validade a argumentação de que se trataria de norma constitucional originária do ente federado;

7.
Dessa forma, em tendo sido declarada a inconstitucionalidade formal do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará que tratam a respeito do Adicional de Interiorização, por vício de iniciativa, e sendo sobredito Adicional de Interiorização fundamento utilizado para o acolhimento dos pedidos de incorporação do benefício e pagamento de seus valores retroativos contidos na ação, é o caso de se reconhecer a improcedência dos pedidos, do que decorre a reforma da sentença
;

8. Assim, impõe-se alterar o Acórdão de id nº 6768145 – Pág. 1, para se adequar ao julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321/PA reconhecendo a improcedência da pretensão autoral.

(9229836, 9229836, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-04)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de acolher a prejudicial de inconstitucionalidade suscitada pelo Estado do Pará e reformar integralmente a sentença vergastada, julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do CPC), obrigações que ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 08/02/2023